Tribunal: TJES
Processo: 5009962-18.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009962-18.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEVALDO FLOR MACHADO
RECORRIDO: BANCO MASTER S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5009962-18.2023.8.08.00
14

RECTE.: BEVALDO FLOR MACHADO

RECDO.: BANCO MASTER S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO MAJORADO. PARTE DO DANO MATERIAL A SER COMPROVADO QUANDO DO CUMPRIMENO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto no Id. 8224593. Contrarrazões interposta, id. 8224601, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8224593), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98 do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8224329), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:
“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto da presente demanda, E
CONDENAR
o réu BANCO MASTER a pagar ao autor BEVALDO FLORES MACHADO nos seguintes termos:
a) repetição de R$ 127,68 (cento e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), já em dobro, em razão do contrato de cartão de benefício consignado nº. 801432398, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.
c) Por último, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS
para que promova o cancelamento imediato dos descontos relativos ao cartão de benefício consignado n°. 801432398, diretamente no benefício previdenciário do autor. Com o trânsito em julgado, a quantia depositada em conta bancária do autor no valor de R$ 842,03 servirá para o abatimento do débito ora fixado, em verdadeira compensação, prosseguindo com o cumprimento de sentença tão somente quanto à diferença eventualmente apurada.”

Embargos de declaração interpostos, porém rejeitado.

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e dano moral, em que o autor alega, em síntese,
que sofreu descontos indevidos em seu benefício referente a contrato de cartão consignado que não contratou. Requer a devolução dos valores indevidamente descontados de seu benefício, em dobro, além de reparação moral.

O ponto controvertido nos autos diz respeito ao valor a ser pago a título de reparação material e moral.

O Recorrente interpôs Recurso Inominado objetivando reforma da r. sentença afirmando que houve descontos de 14 parcelas no valor de R$ 65,10, e que o valor a ser restituído em dobro seria de R$ 1.822,80, bem como para majorar o valor arbitrado a título de dano moral.

Pois bem, analisando os autos, observo que o autor, ora recorrente, apenas comprovou nos autos o desconto efetivo de uma parcela no valor de R$ 127,80( cento e vinte e sete reais e oitenta centavos), já em dobro, conforme bem determinou a r. sentença a quo.

Ocorre que, foi determinado em sentença que o INSS realizasse o cancelamento dos descontos do benefício do autor, referente ao contrato 801432398, que assim o fez e juntou nos autos, id. 8224587, histórico de empréstimo em nome do autor, que comprova, em relação ao contrato objeto do litígio, que a data da inclusão do contrato em questão foi 18/01/2023 e a suspensão dos descontos ocorreu em 28/03/2024.

Desta feita, podemos afirmar que entre esse período ( 18/01/2023 a 28/03/2024) houve descontos no benefício do autor, referente ao contrato de empréstimo que restou demonstrado em sentença, que não fora contratado.

Assim, em havendo comprovação nos autos de apenas um mês de desconto indevido, deve o Banco recorrido restituir ao autor o valor devidamente comprovado, em dobro (art. 42 do CDC), conforme determinado na r. sentença primeva, devendo o restante do valor descontado indevidamente do benefício do autor ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

No que se refere a reparação moral,
havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nas particularidades da causa, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo devido, razoável e proporcional o valor fixado na r. sentença a quo, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
determinar que o Banco Master restitua ao autor o valor devidamente comprovado nos autos, conforme estabelecido na r. sentença a quo ( R$ 127,80), devendo o restante
do valor descontado indevidamente do benefício do autor, referente ao contrato de empréstimo nº 801432398, ser apurado em fase de cumprimento de sentença
.
No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos.

Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)